Tribunal: TJES
Processo: 5004381-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004381-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA ALDA BELUMATH
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004381-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA ALDA BELUMATH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0000324-36.2011.8.08.0024 – determinou a intimação do Estado do Espírito Santo, ora Agravante, para o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Nas razões recursais (documento id 2638681 – págs. 03-17) o Agravante alega, em síntese,
(1)
confusão patrimonial – “
impossibilidade do Estado recolher custas processuais em prejuízo próprio
”;
(2)
“
a decisão agravada contém ordem de pagamento, mas não informa se o valor ali inserido se refere aos atos praticados durante todo o trâmite processual ou somente até a data em que a serventia foi oficializada
”;
(3)
ausência de título e afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa;
(4)
analogia ao caso da ADPF 94 – isenção da União;
(5)
impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da medida.

Decisão (documento id 2824800) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 22 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004381-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA ALDA BELUMATH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0000324-36.2011.8.08.0024 – determinou a intimação do Estado do Espírito Santo, ora Agravante, para o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Nas razões recursais (documento id 2638681 – págs. 03-17) o Agravante alega, em síntese,
(1)
confusão patrimonial – “
impossibilidade do Estado recolher custas processuais em prejuízo próprio
”;
(2)
“
a decisão agravada contém ordem de pagamento, mas não informa se o valor ali inserido se refere aos atos praticados durante todo o trâmite processual ou somente até a data em que a serventia foi oficializada
”;
(3)
ausência de título e afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa;
(4)
analogia ao caso da ADPF 94 – isenção da União;
(5)
impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV).

Consta dos autos que o Estado Agravante foi condenado ao pagamento das custas processuais em favor de serventia não oficializada, tendo em vista a sua sucumbência na ação de execução.

A referida serventia, 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, foi oficializada com a publicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, da Resolução nº 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016.

São esses os termos da Resolução, quais sejam:

CONSIDERANDO as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 (100100010667), respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sr.ª. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, a concessão da medida pleiteada pelo Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do Estado Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A despeito das alegações do Agravante, tenho que restou demonstrado na decisão que as custas processuais remanescentes estão inseridas no
período anterior
a oficialização da Serventia inexistindo, neste momento, a alegada confusão patrimonial.

Outrossim, o art. 20, §1º, da Lei n.º 9.974/2013 dispõe que “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

No que diz respeito aos demais argumentos, entre eles a impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV), verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a fixação de alimentos provisórios. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “
limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Nesta perspectiva, entendo plausível a manutenção da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004381-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA ALDA BELUMATH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERÍODO ANTERIOR A OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. DEMAIS ARGUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Restou demonstrado na decisão que as custas processuais remanescentes estão inseridas no
período anterior
a oficialização da Serventia inexistindo, neste momento, a alegada confusão patrimonial.
2.
O art. 20, §1º, da Lei n.º 9.974/2013 dispõe que “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.
3.

No que diz respeito aos demais argumentos, entre eles a impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV), verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.
4.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.